Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705140-78.2019.8.07.0020 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: INSIDE COMUNICACAO E ENTRETENIMENTO LTDA - ME, RICARDO FABIANO BANDEIRA DE SOUZA, GILBERTO SIMOES GUIOTTI DECISÃO O Banco-apelante foi intimado para recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC (id. 23726414), todavia não cumpriu tempestivamente a determinação judicial, conforme certificado nos autos (id. 24175688). Ressalte-se que o recolhimento do preparo antes do término do prazo concedido não exclui a intempestividade do ato praticado pelo apelante-exequente, que juntou o comprovante de pagamento apenas no dia 18/03/21. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO DENTRO DO PRAZO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Os agravantes não atenderam à determinação para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco dias, tendo sido negado o benefício da gratuidade da justiça. 3. O comprovante de pagamento do preparo pode até demonstrar que o recolhimento da despesa processual ocorreu em momento anterior, entretanto sua comprovação nos autos deve ser providenciada dentro do prazo concedido pela relatoria. Os próprios agravantes reconhecem que a juntada do documento ao processo ocorreu 1 (hum) dia após o termo final. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1277891, 07090869120198070009, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 7/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Isso posto, não conheço do recurso interposto pelo Banco-exequente, art. 932, inc. III, do CPC, porque deserto. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 18 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora